Tribunal: TJSP
Processo: 2018542-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Despesas condominiais – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença
1. Bloqueio eletrônico que atingiu salário do agravante – Impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV) mitigada em favor dos honorários advocatícios, verba de natureza alimentar – Precedentes – Percentual de 10% do montante atingido – Atendimento aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.
2. Imóvel oferecido à

Ementa:
Despesas condominiais – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença
1. Bloqueio eletrônico que atingiu salário do agravante – Impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV) mitigada em favor dos honorários advocatícios, verba de natureza alimentar – Precedentes – Percentual de 10% do montante atingido – Atendimento aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.
2. Imóvel oferecido à penhora – Questão que não foi objeto da decisão de primeiro grau – Impossibilidade de exame nesta sede sob pena de supressão de instância.
3. Agravo provido em parte para o fim indicado.